Tribunal: TJDFT
Processo: 0795584-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0795584-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA GALGANY DA SILVA VIEIRA RECORRIDO: ORLANDO MATCHULA JUNIOR DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, conforme consta do ID. 76056968. Decido. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, conforme a inteligência do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. A decisão registrada sob o ID. 76071717 concedeu à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, com vistas ao eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, a parte deixou transcorrer “in albis” o prazo, sem apresentar qualquer manifestação ou documentação comprobatória ID. 76497717. Dessa forma, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido, sendo concedido à parte o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar o recolhimento do preparo, nos termos da decisão constante do ID. 76538369. A parte, igualmente, deixou de comprovar o recolhimento do preparo no prazo estabelecido, ID. 76767703. Portanto, resta caracterizada a ausência de recolhimento das custas processuais, uma vez que não foram observados os requisitos previstos no artigo 31 do Regimento Interno dos Juizados Especiais (RITRJE). Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, razão pela qual nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 42, §1o, e do artigo 54, parágrafo único, ambos da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 11, inciso V, do RITRJE. Outrossim, conforme os Enunciados 80 e 168 do FONAJE, não se aplica aos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, conforme expressamente previsto no artigo 31 do RITRJE." Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito